Tribunal: TJDFT
Processo: 0742273-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0742273-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIBERTA ASSESSORIA FINANCEIRA EIRELI - EPP AGRAVADO: JOAO BATISTA DE SOUSA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília que declinou a competência para uma das Varas Cíveis de Luziânia/GO. Consoante decisão monocrática de id 52154078, foi dado provimento ao agravo, na forma do art. 932, inciso V, alínea “a”, do CPC, para declarar competente o juízo da origem, da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Não houve interposição de recurso contra decisão monocrática. Certifique-se, portanto, o trânsito em julgado e arquive-se o presente agravo. Brasília/DF, 6 de novembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator wi